Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725660-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO GONÇALVES LIMA RECORRIDO: SIMONE DA SILVA AMARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. LEGALIDADE. 1. O valor atribuído à causa deve estar em conformidade com o proveito econômico resultante do eventual acolhimento do pedido inicial. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultarem em valor irrisório. 3. O legislador definiu de forma objetiva parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios por equidade, de forma que descabe afastá-los com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando que a falta de indicação do nome dos advogados nas publicações, embora tenha requerido a inclusão dos patronos, representa nulidade absoluta dos atos processuais a partir do efetivo prejuízo causado à parte. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Benjamim Barros Meneguelli, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 272, §5o, do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Ademais, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Além disso, “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Benjamim Barros Meneguelli, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012